Tribunal: TCU
Processo: 001.854/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6285/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, incisos I, "b", V, "a"; 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno; em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.854/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Roberto Celestino de Barros (XXX.459.247-XX) ; Sergio Augusto Celestino de Barros (XXX.286.247-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) . 1.6. Representação legal: Mariana Madera Nunes (63192/OAB-DF) e Victor Garcia (199897/OAB-MG) , representando Roberto Celestino de Barros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.